Tribunal: CARF
Processo: 10840.726612/2019-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-07-31

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.726612/2019-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.934 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de abril de 2023
Recorrente
EMERSON LOUREIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO.
As deduções de despesas médicas da base de cálculo do Imposto sobre a Renda
de Pessoa Física estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora. Quando regularmente intimado, deve o sujeito passivo
demonstrar o seu efetivo pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.726612/2019-14
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.934 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.726612/2019-14

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de lançamento (fls.
22 a 26) referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2015, ano-calendário
2014, formalizando a exigência de imposto no valor de R$ 2.333,87, com os acréscimos
legais detalhados no “DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO”.
A infração apurada, detalhada na notificação de lançamento, “DESCRIÇÃO DOS
FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL”, consistiu em Dedução Indevida de
Despesas Médicas no total de R$ 9.500,00.
valor glosado conforme abaixo:
1- TATIANA DURANTE no valor de R$ 9.500,00.
Em virtude do contribuinte não ter comprovado a efetividade dos pagamentos, através
de cheques nominativos coincidentes em datas e valores aos recibos apresentados ou
prova da disponibilidade financeira vinculada aos pagamentos na data da realização
dos mesmos , não permitindo a verificação inequívoca do nexo causal entre os recibos
apresentados e os pagamentos efetuados, é de se glosar as despesas médicas
mencionadas acima (Exigência em conformidade com o artigo 66 do Decreto
n.9580/2018).
[...]
Cientificado do lançamento em 10/10/2019, o sujeito passivo apresentou impugnação
em 08/11/2019.
Afirma que a fiscalização somente poderia ter efetuada a glosa se comprovasse
inidoneidade da documentação apresentada, consoante entendimento expresso em
julgados que cita.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
NOTIFICAÇÃO
DE
LANÇAMENTO
EMITIDA
POR
PROCESSAMENTO
ELETRÔNICO.
Ementa vedada pela Portaria RFB no 2.724, de 2017.
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/06/2021, o sujeito passivo
interpôs, em 08/07/2021, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.934 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.726612/2019-14

Da Admissibilidade
Preliminarmente há de se conhecer a impugnação pelo fato de ser tempestiva, e
conter os requisitos de admissibilidade previstos no Decreto n.o 70.235, de 06 de março de 1972
e alterações posteriores.
Do Mérito
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
A impugnação é tempestiva e atende aos demais requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto 70.235/1972 e alterações.
A Lei 9.250/1995, art. 8o, II, "a", §§ 2o e 3o, dispõe que na declaração de ajuste
anual, poderão ser deduzidos da base de cálculo do imposto de renda os pagamentos
feitos, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
provenientes de exames laboratoriais e serviços radiológicos, restringindo-se aos
pagamentos efetuados pelo contribuinte relativos ao seu tratamento e ao de seus
dependentes.
A dedução fica condicionada ainda a que os pagamentos sejam especificados e
comprovados, com indicação do nome, endereço e CPF ou CNPJ de quem os recebeu,
podendo, na falta de documentação, ser feita indicação de cheque nominativo pelo
qual foi efetuado o pagamento, não se aplicando às despesas ressarcidas por entidade
de qualquer espécie ou cobertas por contrato de seguro.
Por sua vez, o Decreto-Lei 5.844/1943, art. 11, § 3o estabeleceu que “todas as
deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da autoridade
lançadora”.
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.934 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.726612/2019-14

Assim, o ônus da prova do direito às deduções pleiteadas é do sujeito passivo
que deve tomar todas as cautelas a fim de demonstrar, indubitavelmente, que faz jus
ao benefício em discussão. Havendo questionamento por parte da autoridade
fiscalizadora quanto à efetividade dos serviços prestados ou dos desembolsos
alegados, como no caso, cabe ao sujeito passivo carrear aos autos elementos de prova
aptos a comprovarem que efetivamente recebeu o atendimento alegado e arcou com as
despesas declaradas.
Não se prestam à comprovação da efetividade dos serviços ou correspondentes
pagamentos a apresentação de declaração firmada por profissional emitente do recibo
(fl. 13), pois, conforme estabelecido na Lei 10.406/2002 (Código Civil), art. 219 e
parágrafo único, as declarações enunciativas não eximem os interessados em sua
veracidade do ônus de prová-las.
Dessa forma, para se aceitar a dedução pretendida, seria necessário que fossem
juntados documentos tais como cópias de cheques microfilmados, comprovantes de
transferência bancária, extratos de cartão de crédito com despesas devidamente
identificadas, enfim, documento apto a comprovar, inequivocamente, o desembolso
alegado.
Por oportuno, esclareça-se que não existe obrigação legal de que o sujeito
passivo efetue os pagamentos com cheque nominal ou por meio de transferências
bancárias, sendo possível que a quitação das despesas médicas declaradas seja feita
em dinheiro, não havendo nada de ilegal neste procedimento. A legislação não impõe
que se faça pagamentos de uma forma em detrimento de outra. Não obstante, ao optar
por pagamento em dinheiro, o sujeito passivo abre mão da força probatória de outros
documentos bancários, assumindo o ônus de não ser capaz de demonstrar,
inequivocamente, os efetivos desembolsos das deduções objeto de pedido de
esclarecimento formulado pela autoridade administrativa, como aqui se verifica.
Constata-se, portanto, que a autoridade lançadora não agiu com arbitrariedade,
mas em conformidade com a legislação de regência.
Não tendo sido apresentadas provas aptas a sanarem as faltas apontadas no
lançamento, ônus do sujeito passivo, como exposto, inócuos os argumentos
expendidos na impugnação.
Quanto a entendimentos expressos em julgados, destaque-se que não foram
trazidas à colação posições que vinculariam as decisões prolatadas por este Colegiado.
Diante do exposto, voto por julgar a impugnação improcedente, mantendo a
exigência em litígio.
Acrescentamos, ainda, que em regra, a apresentação de recibos como forma de
comprovação das despesas médicas, a teor do que dispõe o art. 80, §1o, III, do RIR/1999, pode
ser considerada suficiente, mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
Portanto, a exigência de elementos probatórios adicionais, por parte da autoridade
lançadora, é legitima e encontra amparo na legislação pertinente.
Além disso, tal procedimento também encontra respaldo em Súmula deste
Conselho, in verbis:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Assim, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos.
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.934 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.726612/2019-14

Conclusão
Por todo o exposto, voto pela manutenção integral do lançamento.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 72
DF CARF MF
Original